Tribunal: STF
Processo: RE 76829
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
ANISTIA DO DECRETO LEGISLATIVO N. 18/61. CASOS DE NÃO REVERSAO AO
SERVIÇO ATIVO. DIREITO AOS PROVENTOS RELATIVOS AO CARGO OU POSTO
ANTERIORMENTE OCUPADO.  JUS A ESSA VANTAGEM A CONTAR DA ENTRADA EM
VIGOR DO CITADO DECRETO LEGISLATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.